Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento referente ao 9o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento do 9o Ciclo de Fiscalização nos Dados Cadastrais e nas Folhas de Pagamento de diversos órgãos da administração pública federal referentes aos meses de abril de 2023 a março de 2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, dentro de suas esferas de competência e em respeito às disposições constitucionais previstas nos artigos 5o, caput, 37, XIV, e 39, § 4o, expeçam orientações: 9.1.1. para que os pagamentos do abono pecuniário de férias se restrinjam ao valor dos dias de remuneração convertidos em pecúnia, mantido o adicional de 1/3 sobre a remuneração da integralidade do período de férias, devendo tais pagamentos ser lançados em rubricas próprias, de modo a evitar confusão de verbas de natureza remuneratória e indenizatória; 9.1.2. para que o cálculo do adicional sobre remuneração de férias, em especial, não contabilize abonos de permanência e contabilize as diferenças de remuneração pagas aos membros de poder convocados para atuar em instância superior à de que são titulares; 9.2. determinar, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que a Secretaria do Regime Geral do Ministério de Previdência Social (SRG/MPS), na condição de órgão responsável por promover, estruturar e acompanhar o desenvolvimento do sistema integrado de dados de que trata o art. 12 da EC 103/2019 (art. 13, IX, do Anexo ao Decreto 11.356/2023), passe, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilizar ao TCU, em intervalos mensais, os seguinte dados, livres das exigências demandadas para dados sujeitos a sigilo fiscal e conforme layouts requeridos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal/SecexEstado/TCU), valendo-se dos recursos tecnológicos existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, no Ministério do Trabalho e Emprego, ou em outras organizações integrantes da Administração Pública Federal: 9.2.1. registros das declarações feitas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) até o mês imediatamente anterior ao da extração, por órgãos da Administração Direta, autarquias, fundações e estatais dependentes de recursos públicos para o custeio das despesas com suas folhas de pagamentos, de todas as esferas de governo, sobre vínculos, remunerações e proventos mensalmente pagos por essas organizações; 9.2.2. registros das declarações feitas no eSocial até o mês imediatamente anterior ao da extração por estatais não dependentes de todas as esferas de governo e por empresas privadas sobre vínculos e demais dados cadastrais dos empregados mantidos por essas organizações; 9.3. recomendar, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGP/MGI), à Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest/MGI) e ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e tendo em conta as disposições contidas na Constituição, art. 37, XI e § 10; Lei 3.765/1960, art. 29; EC 103/2019, art. 24; Lei 8.460/1992, art. 22, § 2o; Decreto 3.887/2001, art. 3o, parágrafo único, que avaliem a conveniência e a oportunidade de, dentro de suas esferas de competência, expedir normas ou orientações às organizações federais sob seus poderes de supervisão e de orientação no sentido de: 9.3.1. padronizar as declarações de não-acumulação de outros vínculos públicos, exigidas dos beneficiários de suas folhas de pagamento, tanto por ocasião do ingresso quanto nos processos de concessões de aposentadorias/reformas e de pensões, de modo que estes documentos contemplem, além de manifestação sobre eventual acúmulo de cargo, emprego ou função pública: 9.3.1.1. o recebimento de proventos de aposentadoria/reforma; 9.3.1.2. o recebimento de pensões (detalhando tipo, regime, data da instituição, valores mensais); 9.3.1.3. o recebimento de auxílio-alimentação quando acumulado vínculo ativo; e 9.3.1.4. o compromisso de o declarante reportar alterações na situação informada; 9.3.2. estabelecer processo de revalidação do conteúdo das declarações de (não) acumulação de vínculos públicos sempre que o beneficiário da folha (ativo, aposentado ou pensionista) promover qualquer ação de recadastramento, inclusive as relacionadas à prova de vida de aposentados e pensionistas; 9.3.3. cominar sanções administrativas aos beneficiários de suas folhas de pagamento que deixem de reportar outros vínculos acumulados ou de atualizar tempestivamente as informações dos vínculos declarados, mesmo quando o interessado renuncie a vínculo ilicitamente acumulado, haja vista que a regularização da situação não isenta de pena infrações administrativas diversas da acumulação ilícita, tais como o fato de o declarante ter sido desleal e não ter observado as normas legais e regulamentares; 9.3.4. dispor em norma que o investigado por acumulação ilícita de cargos, benefícios ou auxílios não pode ter sua situação resolvida por meio da celebração de Termos de Ajustamento de Condutas (TAC's) sempre que a apuração evidenciar ter o interessado firmado declaração falsa sobre os vínculos por ele mantidos; 9.3.5. orientar acerca do dever legal de comunicar ao Ministério Público competente, para fins de investigação penal, os procedimentos de apuração que concluírem que beneficiários das folhas de pagamento deixaram de reportar outros vínculos acumulados em declarações por eles firmadas, mesmo quando houver renúncia a vínculo ilicitamente acumulado e reposição ao erário de eventual dano causado; 9.4. recomendar à Corregedoria-Geral da União a adoção da medida prevista no item 9.3.4.; 9.5. dar ciência ao Ministério da Previdência Social e à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, de que o fato da União ainda não ter instituído o sistema integrado de dados previsto no art. 12 da EC 103/2019, tampouco terem os órgãos integrantes do Governo Federal adotado medidas efetivas para disponibilizar informações que coletam sobre as folhas das organizações públicas por meio do eSocial, necessárias à realização de testes capazes de demonstrar que as despesas com pessoal e encargos da União observam, exceto ocorrências detectadas, todos os aspectos relevantes da legislação, prejudica a avaliação sobre a regularidade da gestão das folhas de pagamento das organizações federais, inclusive benefícios pagos pelo RPPS da União e pelo Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA), constituindo potencial falha no dever de prestar contas previsto na Constituição Federal, art. 70, parágrafo único; 9.6. reconhecer a boa-fé dos beneficiários dos pagamentos acima do devido, detectados neste ciclo de fiscalização, a título de abono pecuniário de férias e de adicional sobre a remuneração de férias, dispensando-lhes da restituição ao erário, em razão deles terem sido recebidos devido a erro escusável da Administração na interpretação da lei, conforme o Enunciado de Súmula-TCU 249; 9.7. comunicar à Receita Federal do Brasil que 31 órgãos (MPDFT, MPF, MPM, MPT, TCU, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, TRF6, TRT10, TRT13, TRT15, TRT17, TRT18, TRT19, TRT21, TRT22, TRT23, TRT3, TRT5, TRT6, TRT7, TRT8, STM, TJDFT, TRT12, TRT14, TRT2 e TRT24) realizaram pagamentos de abonos pecuniários de férias em 2023 em conjunto com o adicional de 1/3 sobre a remuneração de férias para que, caso entenda necessário, adote providências para verificar a correção do recolhimento dos tributos sobre a folha feito pelos referidos responsáveis tributários; 9.8. expedir orientação semelhante à do item 9.3.1. deste Acórdão à Secretaria-Geral de Administração do TCU; 9.9. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a monitorar, nos termos do art. 17, § 2o, Resolução-TCU 315/2020, as recomendações previstas nos itens 9.3, 9.4 e 9.8. deste Acórdão nos futuros ciclos da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento.